Tribunal: STF
Processo: ARE 1559906
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia Siderúrgica Nacional contra decisão mediante a qual dei provimento ao agravo em recurso extraordinário e ao recurso extraordinário interpostos pelo ora embargado, para restabelecer a sentença em que se condenou o ora embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais. A decisão embargada ficou assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO EM RAZÃO DE ADESÃO A PROGRAMA DE PAGAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE DIREITO PROCESSUAL. ART. 22, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 51).



    2. Nas razões dos embargos, a parte recorrente alega que, considerando que “não houve efetivo ingresso do Estado na competência legislativa da União Federal, não há que se falar em cabimento do Recurso Extraordinário com base na alínea “d”, do inciso III, do art. 102, da CF”, sendo a decisão recorrida omissa quanto a esse argumento.



    2.1. Afirma que “a r. decisão monocrática acabou incorrendo, ainda, em inequívoca contradição uma vez que, ao mesmo tempo que afirma não ser necessária ‘qualquer reanálise de provas ou reinterpretação norma estadual discutida‘ conclui que ‘a interpretação dada pela Corte local à norma estadual resultou em verdadeira redução dos honorários sucumbenciais‘.“ 



    2.2. Argumenta que a decisão é omissa ao não analisar a existência de inovação recursal e a ausência de prequestionamento.



    2.3. Sustenta que a decisão é obscura “ao permitir que, com base em inequívoca atuação pautada em má-fé, o ESTADO EMBARGANTE (sic) se beneficie da própria torpeza“ (e-doc. 53).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Os argumentos da parte embargante não merecem prosperar.



    4. A decisão embargada está clara ao se apontar que a interpretação conferida pela Corte de origem à norma estadual contrariou frontalmente a disciplina conferida pelo Código de Processo Civil aos honorários sucumbenciais, destacando que se trata de normas de competência privativa da União, nos termos do art. 22, inc. I, da Constituição da República.



    5. Nota-se que não foi realizada mera análise de conformidade entre lei local e lei federal, mas, sim, uma verificação do atendimento às normas constitucionais de repartição de competências legislativas sobre o tema tratado, hipótese que torna possível a interposição de recurso extraordinário previsto na alínea “d” do permissivo constitucional.



    6. Em verdade, a embargante não busca, no ponto, sanar qualquer omissão, mas argumentar que “não houve efetivo ingresso do Estado na competência legislativa da União Federal“, o que foi expressamente rechaçado na decisão embargada. Trata-se de evidente pretensão de reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.



    7. Não existiu contradição entre os trechos da decisão apontados, uma vez que foi realizada análise da conformidade da norma local, tal qual interpretada pela Corte de origem, consideradas as normas da Constituição da República pelas quais se prevê distribuição de competências legislativas, o que não se confunde com reanálise de prova ou reinterpretação da própria norma local.



    8. A alegada inovação recursal e a inexistência de prequestionamento não se sustentam, já que a questão trazida por meio do recurso extraordinário foi ventilada nas instâncias de origem, inclusive pela oposição de embargos de declaração nos quais se apontou a omissão dos julgadores quanto à existência de violação ao art. 22, inc. I, da Constituição da República pela restrição feita pela Corte de origem à aplicação das normas do Código de Processo Civil sobre o tema.



    9. Por fim, a parte embargante alega existência de obscuridade na decisão recorrida, mas seus fundamentos, no ponto, são meras alegações acerca da atuação do Estado embargado, sem qualquer propósito de sanar obscuridade na decisão recorrida.



    10. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pela parte embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, deixando a parte de apresentar fundamentos capazes de alterá-la. Em verdade, a interessada pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator